Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE VISITA DA COMPANHEIRA DE EXECUTADO. CORRÉ DE PROCESSO EM QUE O DETENTO CUMPRE PENA. VEDAÇÃO DE VISITA EM ATENDIMENTO AO ART. 5o, RESOLUÇÃO 008/2016 DA VEP-DF C/C ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP. ART. 64 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA ADI 2017.00.2.020.824-6. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA AO PRESO (ART. 5o, LXIII, CF). RECURSO DESPROVIDO.
1.Deve ser indeferido o pedido de visita para companheira de detento que foi corré na mesma ação penal em que o executado foi condenado e está cumprindo pena privativa de liberdade, em atendimento ao art. 5o da Portaria 008/2006 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que regulamenta o art. 41, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais.
2.A decisão impugnada não afronta o art. 5o, inciso LXIII, que garante ao preso assistência familiar, tendo em vista que os princípios constitucionais não são absolutos, mas devem ser ponderados com outros princípios, como o da efetividade da execução penal e o Princípio da segurança.
3.O art. 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal foi declarado inconstitucional de acordo com a ADI 2017.00.2.020.824-6, cabendo, ao caso em análise, a aplicação do art. 5o, da Portaria 008/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que veda a visita de companheira que foi corré no mesmo processo em que o detento está cumprindo pena.
4.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.